Tribunal: TJMT
Processo: 0013855-80.2011.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0013855-80.2011.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[CONDOMINIO EDIFICIO CAMPO D'OURIQUE - CNPJ: 10.524.466/0001-40 (RECORRENTE), MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 546.001.111-68 (ADVOGADO), FLAVIA JANAINA BRITO DE OLIVEIRA CANAVARROS - CPF: 760.410.341-34 (RECORRIDO), JOAO VICTOR OLIVEIRA CANAVARROS - CPF: 046.695.311-90 (ADVOGADO), POLIANA MIKEJEVS CALCA LORGA - CPF: 474.882.041-15 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO LORGA - CPF: 461.273.801-20 (ADVOGADO), RIVANIA HELOISA DE ALMEIDA - CPF: 569.997.631-00 (RECORRIDO), SALOME DA SILVA BARROS - CPF: 241.520.051-49 (ADVOGADO), OMAR LINS CANAVARROS JUNIOR - CPF: 458.442.401-20 (RECORRIDO), GAFISA SPE-40 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 07.152.334/0001-20 (RECORRIDO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU. DR(A). MARCELO DOS SANTOS BARBOSA OAB MT4886-O

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 0013855-80.2011.8.11.0001.

EMBARGANTE: CONDOMINIO EDIFICIO CAMPO D'OURIQUE.

EMBARGADO:

FLAVIA JANAINA BRITO DE OLIVEIRA CANAVARROS e outros.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO
NO ACÓRDÃO EDITADO
– INACOLHIMENTO – MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA SIM, DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DO ACÓRDÃO – PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO PELA TURMA RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE LEGAL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há que se falar em omissão e/ou contradição quando o acórdão traz amplo debate da matéria fático-jurídica discutida, com conclusão jurídica, porém, divergente do defendido pela parte embargante.

Não servem os embargos declaratórios de meio processual para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Segundo Embargos de Declaração opostos por

CONDOMINIO EDIFICIO CAMPO D'OURIQUE
contra o acórdão de ID no 132758511 exarado por esta Colenda Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que, por maioria, negou provimento ao Recurso Inominado interposto pelo embargante.

Em suas razões recursais a parte embargante alega que existe omissão e/ou contradição no acórdão editado, porque não considerou aspectos fático-jurídicos retratados nos autos.

Na certidão de ID no 133579198, constatou-se a tempestividade dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Consoante relato anterior, a parte embargante, em suas razões recursais, alega que existe omissão e/ou contradição no acórdão impugnado,
postulando seja reformado o “
decisum
” fustigado, sanando-se as irregularidades apontadas.

Pois bem. A meu ver, os presentes embargos declaratórios mostram a irresignação da parte embargante com o resultado do julgamento do Recurso Cível Interposto e, por esse motivo, tem a finalidade de rediscutir a matéria fático-jurídica que já foi detalhadamente apreciada por este Colégio Recursal, razão pela qual, não vislumbro nenhuma omissão e/ou contradição no
“decisum”

questionado.

Em resumo, os embargos declaratórios, mesmo em tais hipóteses, devem ser examinados com as restrições legais ditadas pelo art. 48, da Lei n.o 9.099/95, subsidiado pelo art. 1022, do Código de Processo Civil, ou seja, servem para sanar eventuais pontos obscuros, contraditórios, omissões ou dúvidas, hipóteses não ocorrentes no caso em testilha, pois todos os argumentos fático-jurídicos articulados pelas partes nos autos foram apreciados por ocasião do julgamento recursal, conforme se vê abaixo:

“
RECURSO CÍVEL INOMINADO ? no 0013855-80.2011.811.0001 (00013855-80.2011.811.0001) ? Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: CONDOMINIO EDIFICIO CAMPO D OURIQUE.

RECORRIDO: RIVANIA HELOISA DE ALMEIDA e outros.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

FASE EXECUTÓRIA ? AUSÊNCIA DO AUTOR À AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA ? EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO ? INTELIGÊNCIA DO ART. 51, INC. I, DA LEI No 9.099/95 ? APLICABILIDADE EM QUALQUER FASE DA DEMANDA JUDICIAL ? SENTENÇA MANTIDA ? RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ausência do autor na audiência de conciliação enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, ante o prescrito no inc. I do art. 51 da Lei 9.099/95.

A imposição contida no inc. I do art. 51 da Lei 9.099/95, ao impor o ônus processual (extinção do processo em caso de ausência do autor deixar de comparecer a qualquer audiência), é aplicável a qualquer fase da demanda judicial, seja ela cognitiva ou executiva, pena de frustração do Comando Normativo em referência.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que julgou extinta a fase executiva da sentença condenatória tirada contra a parte recorrida, em face da ausência injustificada da parte recorrente à audiência designada pelo Juízo Monocrático.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Defende a impossibilidade de extinção processual, por se tratar de fase executória de sentença condenatória.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo a manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Defende a impossibilidade de extinção processual, por se tratar de fase executória de sentença condenatória.

Rejeito tal proposta recursal, eis que o art. 51, inc. I, da lei n.o 9.099/95 é expressivo quando assim dispõe:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo;

Pelo Texto Legal acima destacado, vê-se que há equívoco interpretativo da parte recorrente, ao defender que tal Dispositivo Procedimental somente tem aplicação à fase cognitiva da reclamatória cível.

Com efeito, é preciso rememorar que um dos principais objetivos justificadores da criação do juizado especial estadual é a prioridade aos meios alternativos de solução de conflito que, no caso aqui retratado, é a busca pela conciliação.

Assim é do art. 98, inc. I, da Constituição Federal (CF):

Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão:

I - juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo , permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação (grifo nosso) e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau;

Para dar efetividade ao aludido Comando Constitucional, o Legislador ordinário fez editar a mencionada Lei n.o 9.099/95 contendo mecanismos procedimentais que permitam alcançar esse desiderato constitucional, dentre eles, o do art. 51, inc. I, da referida Lei dos Juizados Especiais Estadual, com a finalidade de catalisar a promoção da conciliação entre as partes litigantes, sempre como primeira opção da atividade jurisdicional.

Desse modo, ao contrário do que sustenta a parte recorrente, o aludido Dispositivo Legal, ao impor tal ônus processual (extinção do processo em caso de ausência do autor deixar de comparecer a qualquer audiência), é aplicável a qualquer fase da demanda judicial, seja ela cognitiva ou executiva, pena de frustração do Comando Normativo em referência.

É o que estabelece o Enunciado 71 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais do Brasil (FONAJE), senão vejamos:

ENUNCIADO 71 - É CABÍVEL A DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL.

Por fim, resta consignar que, no caso em testilha, caso haja interesse processual da parte recorrente em revigorar a tramitação da execução judicial, basta proceder ao recolhimento das custas processuais, eventualmente, geradas até a extinção do processo, conforme estabelece o parágrafo 2.o do citado art. 51 da Lei n.o 9.099/95, assim escrito:

Art. 51.....

(...)

§ 2o No caso do inciso I deste artigo, quando comprovar que a ausência decorre de força maior, a parte poderá ser isentada, pelo Juiz, do pagamento das custas.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator”

Desse modo, sou da opinião de que os embargos de declaração não se enquadram em nenhuma das hipóteses legais contempladas no art. 48 da Lei n.o 9.099/95, subsidiado pelo art. 1022 do Código de Processo Civil.

Sigo, pois, a seguinte anotação jurisprudencial:

Número do Acórdão: 125631

Número do Processo: 19990710057104ACJ

Órgão do Processo: Turma Recursal dos Juizados Especiais do D.F.

Espécie do Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ACJ

Relator do Processo: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS

Data de Julgamento: 04/04/2000

Data de Publicação: 17/05/2000

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. REJULGAMENTO DA CAUSA. INVIABILIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.

OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO SE PRESTAM PARA REJULGAMENTO DA CAUSA, MESMO QUE A PARTE SE SINTA INCONFORMADA COM A INTERPRETAÇÃO DADA AOS FATOS PELOS MEMBROS DA D. TURMA RECURSAL. INEXISTINDO OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO A SER SUPRIDA, DEVEM OS EMBARGOS SER REJEITADOS.

Conclusão

Por tais razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM, REJEITO-OS
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022